Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030740-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARECIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ARTS. 783 E 786 DO CPC. COBRANÇA DE CDI/CETIP CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REVISÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Embargos à Execução, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a cobrança da taxa média do CDI/CETIP em Cédula de Crédito Comercial, sem extinguir a execução promovida pelo Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada ofensa aos
arts
. 783 e 786 do CPC, no que se refere à iliquidez do título executivo em razão da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios; (
ii
) estabelecer se há contradição no julgado ao reconhecer a descaracterização da mora e, ainda assim, manter a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

Constatada a ausência de enfrentamento específico da tese de iliquidez do título à luz dos
arts
. 783 e 786 do CPC, impõe-se o reconhecimento de omissão a ser sanada.

A liquidez do título executivo refere-se à possibilidade de apuração do
quantum
debeatur
por meio de simples cálculos aritméticos, não sendo afastada pela necessidade de exclusão de encargos reputados ilegais.

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios enseja apenas a revisão do valor devido, não comprometendo a liquidez nem a exigibilidade do título.

A descaracterização da mora, decorrente da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, afasta apenas os encargos moratórios, não alcançando a obrigação principal nem os juros remuneratórios legalmente pactuados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em tais hipóteses, não se extingue a execução, devendo o título ser apenas adequado ao valor correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A necessidade de exclusão de encargos contratuais abusivos não compromete a liquidez do título executivo, quando o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético.

A descaracterização da mora em razão de abusividade no período de normalidade contratual afasta apenas os encargos moratórios, mantendo-se a exigibilidade da obrigação principal.

O reconhecimento de abusividade contratual não implica extinção da execução, mas apenas a revisão do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 783, 786 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1030740-75.2024.8.11.0041

EMBARGANTE
: ERI BORGES REGITANO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERI BORGES REGITANO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S
/
A.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta que o julgado foi omisso quanto à análise da ofensa aos
arts
. 783 e 786 do CPC, no que tange à iliquidez do título diante da ilegal exigência do CDI como remunerador do capital cumulado com juros remuneratórios.

Aponta, ainda, contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a descaracterização da mora, manteve a exigibilidade do título executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e, via de consequência, dar-lhes efeito infringente para prover integralmente o apelo e, com o reconhecimento da descaracterização da mora, determinar a extinção da execução.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (id 343281884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo embargante em face do banco embargado, objetivando a revisão da Cédula de Crédito Comercial nº 420501285, título discutido na execução nº 00168491920158110041, pactuado em 09/10/2014, por meio do qual foi concedido ao embargante o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa média da CDI/CETIP, determinando a restituição na forma simples, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo haver compensação dos valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Consignou, ainda, que deveria permanecer a taxa de juros remuneratórios conforme pactuado.

Irresignado, o embargante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença merecia reforma para reconhecer a extinção da execução. Argumentou que a exigência de encargo ilegal no período de normalidade contratual comprometia a liquidez do título, em ofensa aos
arts
. 783 e 786 do CPC. Aduziu, ainda, que a exigência do encargo ilegal no período de normalidade contratual comprometia a mora e, por isso, descaracterizava a mora, o que implicaria em extinção da ação de execução.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso.

O acórdão ora embargado negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que, não obstante o reconhecimento da abusividade contratual e o consequente afastamento da mora no período de normalidade contratual, o título permaneceria exigível, devendo apenas ser adequado. Consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não se determina a extinção da execução, mas tão somente a revisão do valor devido.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado precipuamente ao aperfeiçoamento das decisões judiciais mediante o saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preconiza o art. 1.022 do
CPC
. Não se prestam,
via de regra
, à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implique necessariamente a modificação do julgado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

In
casu
, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Alega omissão quanto à análise da ofensa aos
arts
. 783 e 786 do CPC, no que tange à iliquidez do título diante da ilegal exigência do CDI como remunerador do capital cumulado com juros remuneratórios. Aponta, ainda, contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a descaracterização da mora, manteve a exigibilidade do título executivo.

Procedendo-se à análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa e específica acerca da alegada ofensa aos
arts
. 783 e 786 do CPC, no que concerne à iliquidez do título executivo em razão da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios.

O julgado limitou-se a afirmar que "não há se falar em extinção da execução, medida que não encontra amparo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores", sem, contudo, enfrentar diretamente a tese da iliquidez do título à luz dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

Nesse diapasão, impende reconhecer a existência de omissão no julgado, a qual merece ser sanada mediante a integração da decisão com a análise específica da questão suscitada.

Os
arts
. 783 e 786 do
CPC
estabelecem, respectivamente, que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" e que "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo".

A liquidez do título executivo, como requisito essencial para o ajuizamento da ação executiva, refere-se à determinação precisa do
quantum
debeatur
, ou seja, à possibilidade de se aferir, mediante simples operações aritméticas, o valor exato da obrigação. Não se confunde, portanto, com a existência de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, a qual pode ensejar a revisão do valor devido, sem, contudo, comprometer a liquidez do título.

No caso sub examine, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios não tem o condão de tornar ilíquido o título executivo, mas apenas de determinar a revisão do valor devido, mediante a exclusão do encargo considerado abusivo.

A necessidade de recálculo do débito, com a exclusão de encargos reputados ilegais, não compromete a liquidez do título, mas apenas demanda a apuração do valor correto em sede de liquidação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a necessidade de exclusão de encargos abusivos não implica iliquidez do título executivo, mas apenas a necessidade de adequação do valor devido, mediante cálculo aritmético que pode ser realizado em sede de liquidação.

Quanto à alegada contradição no acórdão, que teria reconhecido a descaracterização da mora, mas mantido a exigibilidade do título executivo, impende proceder a uma análise mais aprofundada da questão.

A descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada pelo
STJ
no julgamento do REsp 1.061.530/RS, ocorre quando se constata a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Colaciono o
precedente
:

“[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual

(juros

remuneratórios

e capitalização)

descaracteriza

a mora; b) Não descaracteriza

a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (...). (REsp 1061530/RS, Rel.Ministra

NANCYANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Tal descaracterização implica na inexigibilidade dos encargos moratórios, como juros de mora, multa contratual e comissão de permanência, mas não afasta a exigibilidade da obrigação principal e dos encargos remuneratórios legalmente pactuados.

Portanto, o título permanece exigível, devendo apenas ser adequado.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é
no sentido de que,

nessas hipóteses,

não se determina a extinção da execução,

mas

tão somente a revisão

do valor devido
.

Desta forma, a
descaracterização da mora não conduz, necessariamente, à extinção da execução, mas apenas à revisão do valor devido, com a exclusão dos encargos moratórios. A obrigação principal, acrescida dos encargos remuneratórios legalmente pactuados, permanece exigível, podendo ser objeto de execução.

Assim, n
o caso vertente, resta evidente a pretensão do embargante de revisão do julgado, buscando a prevalência de tese que não foi acolhida pela maioria, o que desborda dos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Frise-se, por pertinente, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

A existência de fundamentação adequada, com a exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada, afasta a alegação de omissão no julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026